Tribunal: TJES
Processo: 5001296-98.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001296-98.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: NAIADE NICOLI ROSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/reparação de danos morais proposta por Naiade Nicoli Rosa em face de Apple Computer Brasil Ltda. Em breve síntese, alega o autor que adquiriu em maio de 2022 o equipamento IPHONE 11 de 128GB, pelo valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Ocorre que, o produto não veio com o adaptador de tomadas (USB-C), que é item essencial ao carregamento do aparelho.

Ao final, requer a condenação da requerida na obrigação de fazer para que forneça o carregador compatível com o aparelho adquirido IPHONE 11 de 128GB, sem qualquer custo para a parte Requerente, bem como a condenação da Requerida a título de indenização pelos danos morais sofridos, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de

sentença (ID 6110148) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 11 de 128GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil LTDA, a pagar o requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à título danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6110151),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6110155)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Acerca da decadência, coaduno com o entendimento proferido pelo magistrado sentenciante, pois o caso dos autos não se trata sobre vícios ocultos ou aparentes que torne o bem impróprio para uso.

Neste sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. (...)
3 - Com relação a alegação quanto correspondente à decadência, convém registrar que o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Processo Civil, não é aplicável à espécie, uma vez que o debate não se dá sobre a existência de vícios aparentes ou ocultos que venham a tornar os bens ou serviços impróprios/inadequados para consumo.
4 - Em se tratando de típica relação de consumo, incidem as normas da Lei n° 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor. 5. No caso dos autos, constata-se que o cerne da controvérsia reside em verificar a obrigatoriedade ou não, da requerida fornecer o adaptador de energia (carregador) e o fone de ouvido junto ao produto comercializado (Iphone 11). 6. É necessário pontuar que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico celular é parte integrante deste, na medida em que ambos só exercem fielmente a sua finalidade quando estão atrelados um ao outro. De modo que não há possibilidade de funcionalidade do aparelho telefônico quando este não for devidamente carregado junto ao adaptador, nem mesmo atendimento de finalidade do adaptador quando estiver separado do aparelho telefônico. 7. Nesses termos, importa registrar que o aparelho celular deve ser fornecido juntamente com o seu carregador, sob pena de impor ônus desproporcional ao consumidor, conforme previsão do artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos o disposto no artigo: ?Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 8 - Ademais, ao fornecer o aparelho sem o seu adaptador, a fabricante recorrente condiciona o consumo ou aproveitamento econômico do bem, necessariamente, à aquisição de outro produto, qual seja, o adaptador. 9 - Nesse ponto, entende-se que tal prática se identifica com a venda casada, sendo que o acolhimento da pretensão autoral quanto a obrigação da reclamada em fornecer o adaptador de energia, é medida que se impõe. (...) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5301609-40.2021.8.09.0051, Rel. Hamilton Gomes Carneiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 07/12/2021, DJe de 07/12/2021).”

Dessa forma, afasto a preliminar arguida.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em concreto, em que pese a Recorrente afirmar que tomou a iniciativa de comercializar o celular sem o carregador diante de um esforço para diminuir impactos ambientais e que prestou o dever de informação clara ao consumidor, já que o fato de que o carregador USB seria vendido separadamente foi bastante divulgada, entendo que a venda separada é sim uma prática abusiva, nos termos do artigo 4º, inciso IV.

Ora, a venda do aparelho sem o carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que obriga o consumidor a arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular. Sem o carregador, o produto sequer funciona, pois o item é indispensável para o recarregamento da bateria.

Soma-se, ainda, que é incoerente fazer a venda do aparelho desacompanhado do adaptador e do carregador, sem provar que fez a revisão do valor do produto. Se demonstrasse a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Vejamos:

“Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra essencial ao funcionamento do produto. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada. Pratica abusiva. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade. Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado. Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021).

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem. Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC. Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021).

Assim, a obrigação de fazer estabelecida na r. Sentença proferida é medida que se impõe.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)